Tribunal: TJBA
Processo: 8035093-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035093-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: B. P. A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME GENÉTICO (EXOMA COMPLETO - WES) PRESCRITO A MENOR IMPÚBERE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para compelir a cobertura de exame genético de exoma completo (WES), prescrito a menor impúbere com histórico clínico grave, sob pena de multa diária. A parte agravante alegou ausência de urgência e violação às Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura do exame genético (WES), indicado por profissional médico como urgente, diante da gravidade do quadro clínico do paciente e da presença do exame no rol da ANS, ainda que com restrições das DUTs, à luz da Lei nº 14.454/2022.

III. Razões de decidir
3. O relatório médico demonstra situação clínica gravíssima do menor, com risco à vida e necessidade de diagnóstico preciso, caracterizando urgência médica.
4. A negativa de cobertura com base apenas em critérios administrativos, sem considerar a indicação médica fundamentada, afronta o direito à saúde e à dignidade do paciente.
5. A Lei nº 14.454/2022 afasta a taxatividade do rol da ANS, garantindo cobertura a procedimentos não listados ou restritos quando indicados por profissional habilitado.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recusa imotivada de cobertura é abusiva, sobretudo em casos envolvendo menores em situação de vulnerabilidade.
7. O perigo de dano é inverso, pois a postergação do exame pode agravar o quadro de saúde do infante, ao passo que eventual ressarcimento é possível em caso de improcedência.
8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de exame genético (WES) prescrito por profissional habilitado a menor impúbere em estado clínico grave, ainda que com restrição pelas Diretrizes de Utilização da ANS. 2. A urgência diagnóstica, em casos de doenças complexas, justifica a concessão de tutela de urgência para garantir a realização do exame, com base no direito fundamental à saúde."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8035093-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
e como Agravado
B. P. A
., representado por sua genitora
LARISSA PINHEIRO PIANA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA